Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-32.2020.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-32.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), WHAGTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.663.821-02 (APELADO), SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS - CPF: 869.789.851-04 (APELADO), SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS - CPF: 869.789.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. ÓBITO DA PARTE DEVEDORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação executiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e IX, do CPC, devido ao falecimento da executada antes do ajuizamento da demanda.

A sentença reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando inviável a regularização do polo passivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio ou sucessores da executada, quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é aplicável exclusivamente nos casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal Estadual reafirma a impossibilidade de habilitação do espólio ou sucessores quando a parte faleceu antes da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O falecimento da parte antes do ajuizamento da ação inviabiliza a constituição válida da relação processual, impedindo a sucessão processual do espólio ou sucessores."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Apelante quanto a executada
SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS
, determinado o prosseguimento apenas em relação ao devedor
WHAGTON DOS SANTOS SILVA
.

Em suas razões (id. 251598215), a Apelante afirma que a Execução de origem tem como objeto a inadimplência da Cédula de Crédito Bancária n. B80732714-8, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Aduz que tal quantia foi cedida ao Devedor principal e sua avalista Sirlene Terezinha dos Santos, sendo que esta última foi a óbito em julho/2020 e, por isso, foi proferida a sentença recorrida extinguindo o feito em relação a
de cujus
.

Argumenta que não existe óbice à substituição processual no decorrer da demanda, mediante a regularização do polo passivo da lide com a inclusão do Espólio ou dos herdeiros, em caso de não abertura do inventário.

Ressalta que a Instituição Financeira é uma Cooperativa regida por Lei Especial n. 5.764/71, a qual dispõe acerca da possibilidade de que as obrigações contraídas pelas associados falecidos passem aos herdeiros.

Sustenta que o crédito perseguido deve adimplido pelos sucessores, não havendo motivos para se obstar o prosseguimento da execução.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida extinguiu a ação executiva em relação à devedora Sirlene Terezinha dos Santos, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...). Foi constatado que a ré SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS faleceu em
07/07/2020
, ou seja, antes da propositura da ação, o que impede o prosseguimento do feito, ou habilitação em face de futuros sucessores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MORTE DO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO VÁLIDA- REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS- IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO REFORMADA - EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXECUÇÃO Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda. O redirecionamento da execução contra o sucessor a qualquer título só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da sua citação válida nos autos da execução fiscal originária. Assim, em sendo o sucessor ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal, a sua extinção é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000210642286001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O instituto da sucessão processual, ou da habilitação de herdeiros, só tem lugar nas hipóteses em que o falecimento da parte se der no curso do processo. 2. Configurada a existência de vício insanável, qual seja, o falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da ação, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 3. Sentença mantida. (TRF-4 - AC: 50090007020184047206 SC 5009000-70.2018.4.04.7206, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA).

JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito,
em face da executada SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS
, nos termos do art. 485, XI, do CPC.

Por outro lado,
determino prosseguimento do feito quanto ao executado WHAGTON DOS SANTOS SILVA.
(...)”
– sic – id. 251598208.

O óbito da Executada/Apelada Sirlene do ajuizamento da ação executiva é incontroverso, consistindo a
tese recursal
na possibilidade de ocorrer a sucessão processual pelo Espólio ou herdeiros nesse caso.

O artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
”.

Por sua vez, o artigo 313 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que a sucessão processual somente tem cabimento quando o óbito ocorre no curso do processo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15- FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL - INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE DEMANDA PREDATÓRIA E DE QUE O CAUSÍDICO TINHA CONHECIMENTO DO ÓBITO DA REQUERENTE QUANDO PROPÔS 20 (VINTE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe a sucessão processual quando o óbito de uma das partes se dá anteriormente à proposição da demanda.
Muito mais quando da especificidade dos autos ressai indícios de que o patrono dos autos - conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa - tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da de cujus.
(N.U 1008777-31.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DA PARTE
EXECUTADA
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 é aplicável exclusivamente nos casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal Estadual reafirma a impossibilidade de habilitação do espólio ou sucessores quando a parte faleceu antes da propositura da ação.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O
falecimento
da parte antes do ajuizamento da ação inviabiliza a constituição válida da relação processual, impedindo a sucessão processual do espólio ou sucessores." (N.U 1000134-15.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6o do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame.

5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial."
(N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024). (Destaquei).

Nesse contexto, sendo incontroverso nos autos que a referida Executada faleceu antes do ajuizamento da demanda, revela-se inviável a reforma da sentença, haja vista a impossibilidade de regularização do polo passivo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração de honorários, pois não houve arbitramento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025